Tribunal: STF
Processo: RMS 33301
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Sanção disciplinar. Decisão do Superior Tribunal de Justiça em mandado de segurança que se ajusta ao entendimento da Corte. Improcedência das razões do recurso ordinário. Subsistência dos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de adiamento do julgamento sem retirada do processo de pauta não se faz necessária a publicação de nova pauta de julgamentos, se coaduna com a orientação da Suprema Corte. Precedentes.



    2. Atendidos os requisitos do art. 149 da Lei nº 8.112/90, que exige que o presidente da comissão “deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado”, não há que se falar em nulidade na composição da comissão processante.



    3. A Comissão processante aplicou penalidade com base na análise das provas integrantes do feito administrativo, cuja reavaliação, inclusive quanto à razoabilidade na dosimetria da pena, implicaria procedimento incomportável na via estreita do writ. 



    4. Agravo regimental não provido.